Tribunal: TJSP
Processo: 1018994-78.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. Fornecimento de medicamentos a portadora de diabetes, doença cardiovascular e demais moléstias. Preliminares afastadas – Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo. Dever de fornecimento pelo Poder Público – Preenchimento, no caso concreto, dos critérios e requisitos estipulados pelo STJ, no julgamento do Tema 106. Medicamentos listados no SUS. Segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. Fornecimento de medicamentos a portadora de diabetes, doença cardiovascular e demais moléstias. Preliminares afastadas – Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo. Dever de fornecimento pelo Poder Público – Preenchimento, no caso concreto, dos critérios e requisitos estipulados pelo STJ, no julgamento do Tema 106. Medicamentos listados no SUS. Segurança parcialmente concedida em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DA PREFEITURA E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.